Tribunal: CARF
Processo: 10680.720385/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720385/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.422 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR
VALOR PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720385/2008-32
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

No caso, a contribuinte transmitiu diversas PER/DCOMP’s a fim de compensar
créditos de IRRF de cooperativas, do ano-calendário 2003, com débitos de IRRF de seus
cooperados, conforme a seguinte planilha constante do Despacho Decisório:

A DRF/BHE homologou parcialmente o crédito na quantia de R$ 18.193,95, sob
o argumento de que localizou IRRF sob a origem de 02 códigos (1708 e 3280), e que somente
poderia homologar os créditos oriundos do Código 3280 (serviços prestados por associados),
devidamente confirmados em DIRF. Alega, ainda, que os IRRF oriundos do Código 1708
(serviços prestados por não associados) somente poderiam ser apurados ao final do AC, para
compor saldo negativo, fundamentando com o Art. 659 do RIR/99.
Por conseguinte, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
tendo a DRJ julgado totalmente improcedente, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, passíveis de restituição/compensação, respeitadas as
demais regras determinadas pela legislação vigente para a sua utilização.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No voto proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
(...)
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

(...)

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2010 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 545), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/05/2010 (e-Fls. 548 a 553).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresenta os seguintes principais
argumentos:
i.
Que recolheu equivocadamente os IRRF sob o código 1708, vez que se
referem a serviços prestados por seus próprios cooperados;
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

ii.
Que as notas fiscais/faturas de prestação de serviços apresentadas em sede
de Manifestação de Inconformidade comprovam o alegado;
iii.
Que o equívoco fora alegado em sede de Manifestação de Inconformidade,
e simplesmente fora desconsiderado pela DRJ;
iv.
Que o erro de indicação do código não tem o condão de alterar a natureza
da prestação dos serviços que deram origem ao crédito;
v.
Que ao não reconhecer o crédito, a Fazenda Pública estaria cobrando em
duplicidade o mesmo tributo;

O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência.
Em cumprimento à decisão supra, a DRF intimou a contribuinte a prestar
esclarecimentos, e elaborou um Relatório de Diligência Fiscal (e-Fls. 3.683 a 3.686), em 03 de
novembro de 2021, cujo teor será apreciado mais adiante no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como relatado, o presente processo trata de compensação realizada pela
recorrente, utilizando-se da previsão legal do art. 45, da Lei no 8.541/95, in verbis:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações
ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.

Ao reexaminar o presente caso, vejo que o crédito vindicado pela contribuinte não
pode ser reconhecido.
Em que pese entender que o mero erro no código do recolhimento do IRRF não
seja razão para denegar o direito, entendo que o crédito pleiteado esbarra na natureza da
retenções sofridas.
Explico.
Analisando-se as faturas e notas fiscais apresentadas pela contribuinte, verifica-se
que se tratam em sua quase totalidade de atos não cooperativos, pois demonstram o pagamento
de mensalidade e inscrição, na modalidade pré-pagamento.
Ademais, os documentos apresentados não permitem a correta identificação e
quantificação dos serviços pessoais prestados supostamente pelos cooperados, para fins de
segregação e cálculo do IRRF questionado.
O próprio relatório de diligência fiscal pontou essa questão, conforme trecho a
seguir:
(...)
5. Vale pontuar que de acordo com a descrição dos serviços nas notas fiscais (exemplo
abaixo – fls. 157), a maioria da receita auferida se refere ao pagamento de
mensalidades, que não se caracterizaria por ato cooperado.

Quanto às razões jurídicas deste tema, já manifestei meu posicionamento no 1401-
005.959, ao qual peço vênia para transcrever alguns trechos:
(...)
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 1.093 a
1.096 do Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-cooperativos a
Lei no 5.764, de 1971, que prevê:
Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais
das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde
que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a
presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados e m separado, de molde a
permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas para
melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter acessório ou
complementar. (Redação dada p ela Medida Provisória no 2.168 - 40, de 24 de
agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos
coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos de interesse
direto dos associados que tenham relação com as operações de mercado da
cooperativa, desde que isso seja previsto em seu estatuto e haja, de forma expressa,
autorização manifestada individualmente pelo associado ou por meio de assembleia
geral que delibere sobre a propositura da medida judicial. (Incluído pela Lei no
13.806, de 2019) [...]Art. 111. Serão considerados como renda tributável os
resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os
artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados entre a
cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e pelas
cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução dos objetivos
sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria.
Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em operação com
terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e serviços de terceiros não
associados. Nesse sentido, as cooperativas deverão recolher o IRPJ sobre o resultado
positivo das operações e das atividades estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo,
isto é, serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Inclusive, essa matéria, há muito está sedimentada no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita Federal.
Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a Recorrente, na
condição de operadora de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-pagamento (pagamentos mensais
a valores fixos), não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda, conforme
previsão do art. 647 do RIR/99. Vejamos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008 ASSUNTO:
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF EMENTA: COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE - RETENÇÃO.
Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos que 34 estipulem
valores fixos de remuneração, independentemente da utilização dos serviços pelos
usuários da contratante (segurados).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009 ASSUNTO: Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF EMENTA: PLANOS DE SAÚDE.
MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos pactua dos com pessoas jurídicas na
modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos
pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de renda prevista
no art. 647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela pagas ou creditadas
ela pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe forem prestados pelos
associados da cooperativa ou colocados à disposição, estarão sujeitas à incidência do
imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652
do RIR/1999.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013 ASSUNTO:
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF EMENTA: PLANOS DE SAÚDE.
MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços
pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à
incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos
termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Lei no 9. 656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST
no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.

Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista
que, em casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do imposto retido
sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais prestados pelos
cooperados ou colocados à disposição.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de
planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido utilizados tão
somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo apurados ao final do período-base em
que ocorrida a respectiva retenção.
Por fim, importante consignar que esse entendimento vem sendo aplicado em
diversos julgados do CARF, inclusive recentemente nesta Turma, conforme acórdãos a seguir
colacionados:
 Numero do processo: 10865.720044/2009-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a
este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do crédito. Uma vez não
comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito nem tampouco se homologam
as compensações requeridas.
COOPERATIVA MÉDICA. PLANO DE SAÚDE. PREÇO PRÉ-ESTABELECIDO.
RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de preço
pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral.
É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos recebidos em decorrência de
contratos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido. Referidos
ingressos não se confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais, além de não haver vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços
prestados pelos cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes
do § 1o do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços pessoais
prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Numero da decisão: 1401-005.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro José Roberto Adelino da Silva. (assinado
digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro
Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia
Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves

 Numero do processo: 13609.721859/2016-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR PRÉ-
ESTABELECIDO.
RETENÇÃO
INDEVIDA
DE
IRRF.
COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato de plano
de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para a compensação direta
com o Imposto de Renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
cooperados, mas, sim, no momento do ajuste do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período.
Numero da decisão: 1301-005.478
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rafael Taranto Malheiros - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose Eduardo
Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720385/2008-32

Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Nome do relator: Rafael Taranto Malheiros

 Numero do processo: 13609.720567/2010-89
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 06 de outubro de 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à retenção do IR na
fonte.
Numero da decisão: 1003-001.936
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira Saraiva - Presidente (documento
assinado digitalmente) Bárbara Santos Guedes - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: Bárbara Santos Guedes

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 3697
DF CARF MF
Original